Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
O feito comporta trânsito em julgado e foi desarquivado para oitiva das partes diante da suposta notícia de descumprimento do decidido na ação mandamental (ID’s 51568246, 37864120, 10849907, 378641121 e 51733164). Por meio da petição de ID 52499600, a Presidência da Câmara Legislativa informa não ter ocorrido descumprimento do acórdão. Por meio do despacho de ID 52538365, oportunizei a manifestação da peticionante, que sinalizou a retomada do curso satisfativo de sua pretensão, requerendo o arquivamento dos autos (ID 52999790). Com as cautelas e providências de praxe, determino o retorno ao arquivo definitivo. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora